Tribunal: TJSP
Processo: 0001790-10.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Confissão extrajudicial - Aferição da alcoolemia por meio de exame toxicológico de dosagem alcoólica - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do acusado nos termos da sentença - Pena reduzida na primeira e na segunda etapas do cálculo dosimétrico - Necessidade - Prazo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Confissão extrajudicial - Aferição da alcoolemia por meio de exame toxicológico de dosagem alcoólica - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do acusado nos termos da sentença - Pena reduzida na primeira e na segunda etapas do cálculo dosimétrico - Necessidade - Prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor também reduzido, pois deve ser proporcional à pena principal - Cabível, ainda, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos; mantido o regime inicial aberto no caso de descumprimento da benesse - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001790-10.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em
que é apelante VLADINILSON JUNIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir as
penas do réu para 06 meses de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 02 (dois) meses; e substituir a pena privativa de
liberdade imposta por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária de 01 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com
destinação social, a critério do Juízo da Execução; preservada, quanto ao
mais, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001790-10.2018.8.26.0189 - Comarca de Fernandópolis
2/7
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001790-10.2018.8.26.0189 - Comarca de Fernandópolis
3/7
Apelação Criminal no 0001790-10.2018.8.26.0189
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis - SP
Apelante: Vladinilson Junio da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Vinícius Castrequini Bufulin
Voto no 14.129
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
CRIMES
DE
TRÂNSITO
-
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Autoria e materialidade do
delito comprovadas - Confissão extrajudicial - Aferição da
alcoolemia por meio de exame toxicológico de dosagem
alcoólica - Conjunto probatório suficiente para manter a
condenação do acusado nos termos da sentença - Pena
reduzida na primeira e na segunda etapas do cálculo
dosimétrico - Necessidade - Prazo da pena de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor também reduzido,
pois deve ser proporcional à pena principal - Cabível, ainda,
a substituição da pena corporal por restritiva de direitos;
mantido o regime inicial aberto no caso de descumprimento
da benesse - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
177/178, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou o réu Vladinilson Junio da Silva como incurso nas penas do artigo
306 do CTB c.c. o artigo 19 da LCP, a cumprir, em regime inicial aberto, 07
(sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mais o pagamento de 12 (doze)
dias-multa, no mínimo legal, além da suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e15 (quinze) dias.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001790-10.2018.8.26.0189 - Comarca de Fernandópolis
4/7
de embriaguez ao volante, afirmando que não há provas da alteração de sua
capacidade psicomotora. De forma subsidiária, requer a redução da
reprimenda imposta, bem como a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (fls. 198/200).
O recurso foi recebido (fl. 190) e regularmente contrariado
(fls. 204/208).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento do recurso a fim de que fossem reduzidas as penas do acusado
(fls. 225/228).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Vladinilson
Junio da Silva, por volta de 17h00 do dia 25 de outubro de 2017, na Avenida
Brasil, em frente ao número 566, no Bairro Vila Nova, na cidade e Comarca de
Fernandópolis/SP, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência a fls. 04 e 06, pelo laudo toxicológico de dosagem alcoólica (fl. 35),
além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o réu confessou que ingeriu cerveja antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001790-10.2018.8.26.0189 - Comarca de Fernandópolis
5/7
dirigir (cf. declarações de fl. 29). Em juízo, foi declarado revel, pois não
compareceu à audiência, mesmo devidamente intimado (fls. 167 e 177).
E a confissão extrajudicial do apelante foi confirmada pelo
policial Edmar Elias em pretório, que, na esteira do que ele e seu colega
Carlos Alberto relataram na fase extrajudicial, contou, sob o crivo do
contraditório, que atendeu uma ocorrência envolvendo o acusado. Aduziu que
estava no local, em contato com a vítima, e então Vladinilson passou de carro
por eles. Explicou que seguiu o automóvel e o abordou, constatando os sinais
de embriaguez, tais como odor etílico. Afirmou que ele se recusou a realizar o
teste do etilômetro, mas, em solo policial, forneceu sangue para exame (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fl. 176).
E não há dúvida alguma de que o réu deveria mesmo ter
sido condenado pelo delito de embriaguez ao volante, já que o exame de
dosagem alcoólica constatou a existência de 1,0 gramas de álcool por litro de
sangue (fl. 35), quantidade esta superior ao limite de 0,6 gramas de álcool por
litro de sangue, previsto no inciso I, do § 1o, do artigo 306 do CTB.
Frise-se, ademais, que a alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool, ou outra substância psicoativa
que determine dependência, pode ser comprovada de duas formas, segundo o
artigo 306, § 1o, do CTB: I - pela concentração igual ou superior a 6
decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas
de álcool por litro de ar alveolar (prova objetiva); ou II - por sinais que
indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora (prova subjetiva).
No caso dos autos, a prova da alteração da capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001790-10.2018.8.26.0189 - Comarca de Fernandópolis
6/7
psicomotora do acusado foi objetiva e subjetiva, já que o § 2o, do artigo 306
do CTB, dispõe que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado
o direito de contraprova" (grifei), não havendo, portanto, o que contestar.
É importante consignar, ainda, que o delito em tela é de
perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade
lesiva daquele que conduz veículo automotor em via pública com capacidade
psicomotora alterada (cf. RHC no 58.893/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 21/05/2015).
Correta, em suma, a responsabilização criminal do
apelante pelo delito de embriaguez ao volante.
A pena corporal, no entanto, deve ser reduzida. As
circunstâncias do delito não fugiram à normalidade, e não houve maiores
consequências. Verifica-se, pela folha de antecedentes criminais do réu (fls.
111/121), e certidões de fls. 107/110 e 173, que ele possui duas condenações
anteriores e definitivas, cujas penas já foram cumpridas há bastante tempo.
Assim, a meu juízo, respeitada a compreensão diversa do Magistrado a quo, o
aumento levado a efeito na primeira etapa do cálculo dosimétrico, na fração de
1⁄2 (metade), é um tanto quanto exagerado, motivo pelo qual o reduzo para 1/6
(um sexto).
Na segunda etapa, mantenho a aplicação da atenuante da
confissão espontânea, reconhecida em primeira instância, mesmo em se
tratando de confissão extrajudicial, e torno a pena ao mínimo legal de 06
meses de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001790-10.2018.8.26.0189 - Comarca de Fernandópolis
7/7
legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 (dois) meses, restando a reprimenda do acusado definitiva neste
patamar, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição a serem
consideradas.
Relativamente à pena administrativa, esclareço que esta
também foi reduzida, pois possui parâmetros delineados no artigo 293 da Lei
no 9.503/97 (CTB) e, na minha compreensão, precisa observar os mesmos
critérios usados para a individualização da pena privativa de liberdade,
conforme já decidiu este Tribunal de Justiça (cf. Apelação Criminal no
0008291-69.2011, Rel. Des. J. Martins, j. em 25/10/2012).
Uma vez mais, respeitado o posicionamento do Juiz
sentenciante, entendo que o apelante preenche os requisitos do artigo 44 do
Código Penal e faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, e, dessa
forma, substituo a sua sanção corporal por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo a entidade
pública ou privada com destinação social, a critério do Juízo da Execução;
mantido o regime inicial aberto no caso de descumprimento da benesse.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim
de reduzir as penas do réu para 06 meses de detenção, mais o pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, além da suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses; e substituir a pena
privativa de liberdade imposta por uma restritiva de direitos, na forma acima
delineada; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator